Tribunal: TJMT
Processo: 1020574-62.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1020574-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ERIC DIAS DA SILVA - CPF: 038.249.991-37 (APELANTE), VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO- NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA DE FORMA INSOFISMÁVEL QUE O TRAUMA DA PARTE SE DEVE AO ACIDENTE AUTOMOTIVO SOFRIDO- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O SUPOSTO DANO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

De acordo com a prova pericial acostada aos autos o dano sofrido pela parte diz respeito ao trauma por acidente de trânsito, inexistindo nexo causal com a conduta dos médicos que prestaram atendimento.

Não comprovando a parte autora a conduta ilícita e o nexo causal entre a conduta e os danos sofridos, a improcedência da demanda é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Eric Dias da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposto em face do Município de Várzea Grande.

Sustenta o desacerto da sentença recorrida na medida em que ficou claro nos autos que o Recorrente foi negligenciado quando do atendimento médico, uma vez que não foram realizados exames complementares e uma análise mais criteriosa do seu caso.

Assevera que após alta hospitalar sentiu fortes dores o que fez com que retornasse ao nosocômio, quando então foi diagnosticado com abcesso hepático, sendo necessário permanecer internado por mais 9 (nove) dias em tratamento, o que lhe causou diversos transtornos irreparáveis.

Afirma que o Recorrido agiu com negligência e imperícia, motivo pelo qual deve ser condenado a lhe indenizar em danos de ordem material, consistente nos valores que teve que despender para tratamento, lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida e acolhidos seus pedidos.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Eric Dias da Silva ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais em consequência de erro médico em face do Município de Várzea Grande/MT, aduzindo em síntese que:

“Em data de 7/12/2014 foi vítima de acidente em um buraco na cidade de Várzea Grande e em razão da gravidade do acidente ficou desacordado, sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

(SAMU) e encaminhado ao Pronto Socorro de Várzea Grande, no qual foi imediatamente internado.

Narra que foi submetido a cirurgia de esplenectomia laparatomia em razão de lesões no fígado e baço, necessitou drenar o tórax e recebeu transfusão de sangue por 10 (dias) da cirurgia e diversos outros procedimentos.

Afirma que após 10 (dez) dais do pós-operatório foi obrigado a retornar ao Pronto Socorro com fortes dores abdominais e febre, ocasião em que diagnosticado com abcesso hepático e imediatamente encaminhado para tratamento ante a urgência do caso, tendo alta somente em 30/12/2014.

Alega que, recebeu alta indevida, uma vez que seu caso era grave, ficando demonstrada a negligência e imperícia, motivo pelo qual deve o Município responder pelos prejuízos morais e materiais que foram ocasionados à sua pessoa”.

Oportunizado o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na preambular.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem"
, e completa dizendo que
"para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano"
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26a edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Assentadas tais premissas, cumpre passar ao exame das razões de apelo.

No caso concreto, conforme o contexto fático-processual, verifica-se que o Apelante foi vítima de acidente de trânsito na data de 7/12/2014, sendo encaminhado ao Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande, local em que foram prestados os atendimentos médicos necessários.

Verifica-se ainda dos autos que o Apelante juntou vários exames realizados por ele, bem como Laudo Pericial da Politec, no qual está relatado as “lesões” sofridas por ele.

Para subsidiar a decisão a ser proferida nos autos o magistrado singular determinou a realização de perícia médica, a qual, em resposta aos quesitos consignou:

1.1-

Com base nos documentos juntados aos autos é possível comprovar que na data e 16/12/2014 quando o Autor recebeu alta hospitalar possuía diagnóstico de Abscesso Hepático?

Resposta: Não.

1.2-

É possível, diante dos exames e documentos apresentados aos autos, constatar que o Abscesso Hepático diagnosticado no Autor em 21/12/2014, 10 (dez) dias após a alta hospitalar, foi contraído por negligência dos médicos do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande?

Resposta:
Não foi identificado nexo causal com o ato médico cirúrgico, pois é considerada uma complicação admissível ao procedimento em que foi submetido
.

1.3-

Há nos autos que comprovem que foram as ações dos médicos que atenderam o autor no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande que o colocaram em perigo de morte? E consequentemente o deixou incapacitado para laborar por mais de 30 dia?

Resposta:
Não. O autor apresentou incapacidade total e temporária por mais de 30 dias para a recuperação do procedimento cirúrgico para tratamento do trauma abdominal consequente do acidente de trânsito e não foi identificado nexo causal com o ato médico operatório
.

E, ao final concluiu que:

“
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor apresenta limitação funcional relacionada a perda cirúrgica do baço consequente de trauma abdominal por acidente de trânsito e não há nexo causal com a conduta dos profissionais técnicos envolvidos no atendimento
”
. (Grifei)

Assim, de acordo com a prova pericial produzida nos autos não há um substrato mínimo a corroborar as alegações do Recorrente no sentido de negligência ou imprudência dos profissionais que o atenderam no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

Insta registrar ainda que, na preambular o Recorrente não anexou os prontuários médicos relativos aos dias em que permaneceu internado na unidade hospitalar, de maneira que sequer dá para verificar qual o tratamento a que foi submetido, qual a medicação prescrita, como se deu a primeira alta hospitalar, como foi a reentrada no nosocômio.

Portanto, caberia ao Recorrente demonstrar os fatos alegados, qual seja, a conduta ilícita e o nexo causal entre a conduta e os danos sofridos, o que não logrou fazê-lo.

Em outro enfoque, o que se revela é que o Apelante teve salva sua vida e, como retribuição quer ganhos indevidos, sem se atentar as despesas ao erário público que causou.

Nessa esteira, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020